Tribunal: STF
Processo: RMS 21566
Classe: RMS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
-  RECURSO ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO
AO OFICIALATO.
         Promoção,  na inatividade, aos postos de 1. e 2. tenentes
da  Aeronáutica.  Pretensão  fundada  nas  Leis  n.s  288  e 2370.
Revogação  destes diplomas legais  que impossibilitou a satisfação
em tempo habil dos requisitos ali exigidos.
         Recurso desprovido.